Tribunal: TJDFT
Processo: 0004051-98.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS. VALOR DO BEM AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a sentença indicou devidamente os fundamentos pelo qual homologou o esboço de partilha.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
3. A apelante argui a necessidade de nova avaliação, a fim de promover a maior igualdade possível na partilha judicial, consoante disposto no art. 217 do Código Civil e no art. 648 do CPC, sem, contudo, apresentar provas aptas a demonstrar a necessidade de nova avaliação, se limitando a arguir genericamente a existência de suposta partilha desigual. Além disso, de acordo com o art. 639, parágrafo único, do CPC, os valores dos bens devem ser apurados no momento da abertura da sucessão. Isso porque, pelo princípio da saisine, é imediatamente após a morte do falecido que ocorre a transmissão dos bens que compõem o espólio aos sucessores legítimos e testamentários.
4. Na hipótese, não há falar na ocorrência de partilha desigual pela valorização ou desvalorização dos bens durante o trâmite do processo de inventário, porque, além de os bens que compõem o esboço da partilha terem seus valores apurados ao longo do processo de inventário, foi apresentado esboço de partilha, com divisão equânime, considerando os valores apurados.
5. Apelação conhecida e não provida.